Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710813-86.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAULO MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça. No entanto, extratos bancários sem qualquer indicação, tampouco a ausência de entrega do IRPF no ano de 2022, por si sós não autorizam a concessão do benefício. Ademais, conforme alegado em contrarrazões, a parte autora recorrente é advogado tendo diversos processos em tramitação, bem como recentemente adquiriu cota imobiliária de empreendimento em Caldas Novas-GO, o que infirmam a declaração de hipossuficiência prestada. Concedo prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator